Tribunal: TJDFT
Processo: 0720871-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720871-35.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASBACE DE ENSINO E PESQUISA - FAEP RECORRIDO: ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE DE EXTERNA. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. SENTENÇA EXTINTIVA QUE RECONHECEU A CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. JURISDIÇÃO ARBITRAL. CLÁUSULA ARBITRAL. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO KOMPETENZ-KOMPETENZ. SÚMULA 485 STJ. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A parte apelante interpôs agravo interno para que a turma decida sobre a suspensão da ação até o julgamento de mérito dos autos n. 0711487-94.2023.8.07.0018 e a necessidade de remessa dos autos ao Ministério Público. A prejudicialidade externa não se sustenta, porque a própria lei de arbitragem prevê a autonomia da cláusula compromissória em relação ao contrato que está inserido, de modo que a nulidade do contrato não significa, necessariamente, a nulidade da cláusula compromissória (art. 8o, Lei Arbitragem). Nesse sentido, “a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que, segundo o princípio do kompetenz-kompetenz, previsto no art. 8o da Lei n. 9.307/1996, cabe ao juízo arbitral, com precedência sobre qualquer outro órgão julgador, deliberar a respeito de sua competência para examinar as questões que envolvam a existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que tenha cláusula compromissória” (Agint no Aresp n. 1276872/RJ, Relatoria: Min. Og Fernandes). Sobre a imprescindibilidade de atuação do Ministério Público, não identificada a existência das hipóteses do art. 178, do CPC, já que a parte agravante é pessoa jurídica de direito privado. Agravo interno conhecido e desprovido. 2. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a validade da cláusula compromissória, extinguindo o processo sem resolução de mérito (art. 485, VII, CPC). 3. Analisando a cláusula contratual, o autor não alegou qualquer nulidade na cláusula e a negação de sua vigência ofende a força obrigatória dos contratos. É válida a instituição da arbitragem entre as partes, principalmente por se tratar de direito disponível, de pessoas físicas capazes e devidamente representadas. 4. Por expressa previsão legal (art. 8o, Lei n. 9.307/96), a cláusula compromissória é autônoma no tocante à relação contratual subjacente. Isso significa dizer que o exame sobre a existência, validade e eficácia da cláusula compromissória não se confunde com a natureza do contrato que ela se relaciona (Acórdão 1691252, 07042808720228070015, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023). 5. Resta patente a vontade das partes de não se submeterem à vontade estatal para a resolução do conflito, indicando a sentença arbitral como a solução prevista em contrato (Acórdão 1338128, 07069987020208070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 20/5/2021). 6. Segundo a regra da Kompetenz-Kompetenz, o próprio árbitro é quem decide, com prioridade ao juiz togado, a respeito de sua competência para avaliar a existência, validade ou eficácia do contrato que contém a cláusula compromissória, nos termos dos arts. 8o, parágrafo único, e 20, da Lei no 9.307/1996. O caráter jurisdicional da arbitragem, decorrente da regra Kompetenz-Kompetenz, prevista no artigo 8o da lei de regência, impede a busca da jurisdição estatal quando já iniciado o procedimento arbitral, operando-se o efeito negativo da arbitragem previsto no art. 485, VII, do NCPC. (AgInt nos EDcl no AgInt no CC 170.233/SP, Segunda Seção, DJe 19/10/2020). 7. Conforme a jurisprudência do STJ, havendo cláusula compromissória, é imperiosa a competência do juízo arbitral, salvo casos excepcionais (AgInt no REsp n. 2.045.629/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023). 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 80 e 1.021, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que o exercício do direito de petição impede a aplicação da multa processual fixada, No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano; b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, também do CPC, uma vez demonstrada a prejudicialidade com relação ao processo de n. 0711487-94.2023.8.07.0018 em tramitação na 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal; c) artigos 178, inciso I, e 279, ambos do CPC, devendo ser observada a intervenção do Ministério Público, tem vista do interesse de ente fundacional; d) artigo 1o da Lei 9.307/1996, porquanto, diante da natureza jurídica da recorrente, deve ser reconhecida a indisponibilidade de seus direitos, razão pela qual não se submete à referida lei de arbitragem. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 80 e 1.021, ambos do CPC, e 1o da Lei 9.307/1996, bem como quanto ao apontado dissenso interpretativo. Conforme entendimento do STJ, “é inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por contrariados não foram apreciados na origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide na espécie a Súmula 211/STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Registre-se que já decidiu o STJ: “Para que se configure o prequestionamento, é necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como que tenha sido exercido juízo de valor sobre o dispositivo legal indicado e a tese recursal a ele vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não ao caso concreto, o que não ocorreu. Ante a ausência desse requisito, incide na espécie a Súmula 211/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.407.628/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 6/5/2024). Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp n. 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o AgInt no REsp n. 1.684.553/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024. Melhor sorte não colhe o especial, quanto à tese de ofensa ao artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, pois infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, quanto à inocorrência de prejudicialidade no caso dos autos, é providência que demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular (7/STJ) impede o trânsito do especial, quanto à tese de ofensa aos artigos 178, inciso I, e 279, ambos do CPC. Com efeito, com lastro em elementos de fato e de prova, assentou o acórdão: “Embora a parte autora sustente a necessidade de atuação do Ministério Público, não conseguiu se desincumbir do ônus de provar o interesse público no litígio, já que se trata de contrato firmado por uma fundação privada.” (id 58900879). Rever fundamento dessa natureza demanda o vedado reexame dos elementos fático-probatórios, o que atrai a incidência do referido enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012